Tribunal: CARF
Processo: 13767.720004/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.720004/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.763 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
WEGLISTON ALBERTO LIMA BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
São admitidas as deduções pleiteadas a título de dependentes se ficar
comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a relação de
dependência nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São admitidas as deduções pleiteadas a título de despesas com instrução se
ficar comprovado, mediante apresentação de documento hábil e idôneo,
pagamento efetuado a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do
contribuinte e de seus dependentes, nos moldes estabelecidos na legislação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de dependente no valor de R$
1.655,88 e restabelecer a dedução com instrução no valor R$ 2.592,29 .

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa,
Thiago
Alvares
Feital,
Marcelo
de
Sousa
Sateles
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.720004/2011-59
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.763 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720004/2011-59

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2009/064980870647098, expedida em 14/02/2011, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, formalizando a exigência a seguir
discriminada, com valores expressos em reais (fls. 5 e seguintes).
IMPOSTO – 2904
1.849,49
MULTA DE OFÍCIO
1.387,11
JUROS DE MORA
314,59
TOTAL
3.551,19
A exigência decorre de: a) dedução indevida de dependentes, no valor de R$
6.623,52, por falta de comprovação; b) dedução indevida de despesas com instrução, no
valor de R$ 8.064,58, por falta de comprovação; c) dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 4.613,48, por falta de comprovação; d) dedução indevida de
contribuição a previdência privada e Fapi, no valor de R$ 1.667,37, por falta de
comprovação e; e) dedução indevida de contribuição patronal no valor de R$ 540,00,
por falta de comprovação.
Cientificado, o sujeito passivo apresentou, em 10/03/2011, a impugnação às fls. 2 a 4,
instruída com os documentos às fls. 5 a 36, alegando, em síntese, que a exigência
merece ser cancelada, de acordo com os comprovantes em anexo, exceto as despesas
com instrução, que contesta apenas o valor de R$ 5.412,29.
A parcela não litigiosa não foi apartada e está sendo controlada nestes autos.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
São admitidas as deduções pleiteadas a título de dependentes se ficar comprovada,
mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a relação de dependência nos
moldes estabelecidos na legislação tributária.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São admitidas as deduções pleiteadas a título de despesas com instrução se ficar
comprovado, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, pagamento efetuado
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do contribuinte e de seus
dependentes, nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São admitidas as deduções pleiteadas a título de despesas médicas que atendam a
legislação de regência da matéria.
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÕES A PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.763 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720004/2011-59

Na Declaração de Ajuste Anual e no caso de recolhimento complementar (mensalão)
podem ser deduzidas do total dos rendimentos recebidos no ano-calendário as
contribuições a entidades de previdência privada, desde que o ônus tenha sido do
próprio contribuinte, em beneficio deste ou de seu dependente.
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
Admite-se a dedução da contribuição patronal paga à Previdência Social pelo
empregador doméstico até o limite do valor da contribuição patronal calculada sobre um
salário mínimo mensal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/01/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência de sua filha, Vanessa Jéssika do Carmo Baptista, está
comprovada nos autos
c) as despesas com instrução de sua filha, Vanessa Jéssika do Carmo Baptista,
estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida de Dependentes de R$ 6.623,52;
2. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 8.064,58;
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 4.613,48;
4. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi de R$ 1.667,37;
5. Dedução Indevida de Contribuição Patronal de R$ 540,00;
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu parcialmente a
dedução de dependentes no valor de R$ 4.967,64, restabeleceu parcialmente a dedução com
instrução no valor de R$ 2.820,00, restabeleceu parcialmente a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 4.463,48, restabeleceu integralmente a dedução de previdência privada e Fapi no
valor de R$ 1.667,37 e restabeleceu parcialmente a dedução de contribuição patronal no valor de
R$ 448,20.
O Recorrente não contesta a decisão de piso em relação às infrações parcialmente
mantidas de dedução indevida de despesa médica no valor de R$ 150,00 e dedução indevida de
contribuição patronal no valor R$ 91,80, logo tratam-se de matérias não impugnadas, tornando-
se essas matérias incontroversas e definitivas administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.763 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720004/2011-59

Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de dependentes parcialmente, no
valor de R$ 1.655,88, e dedução indevida com instrução parcialmente, no valor de R$ 5.244,58.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente comprova a relação de dependência
de sua filha, Vanessa Jéssika do Carmo Baptista, por meio de sua certidão de nascimento (e-fl.
56), logo deve ser restabelecida essa dedução de dependente no valor R$ 1.655,88.
Relativamente às despesas com instrução, para o ano-calendário 2008, deve-se
considerar que da base de cálculo do imposto devido poderão ser deduzidos, nas declarações de
rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
infantil (creche e pré-escolas), ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior
(graduação e pós-graduação, seja mestrado, doutorado ou especialização), à educação
profissional (ensino técnico ou tecnológico) do contribuinte e de seus dependentes, até o limite
anual individual de R$ 2.592,29 (Lei 9.250/1995, art. 8o, inc. II, alínea b; com redação dada pela
Lei 11.482/2007).
O contribuinte comprova nos autos as despesas de instrução com sua dependente
(e-fl. 58), Vanessa Jéssika do Carmo Baptista, no valor total R$ 5.804,95, logo deve ser
restabelecido o valor de R$ 2.592,29, em respeito ao limite individual por dependente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para restabelecer a dedução de dependente no valor de R$ 1.655,88 e
restabelecer a dedução com instrução no valor R$ 2.592,29 .
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 72
DF CARF MF
Original